Tribunal: TJDFT
Processo: 0703177-22.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-06

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0703177-22.2024.8.07.0000 Classe judicial: Agravo de Instrumento Agravante: Unimed Seguros Saúde S/A Agravado: Geralda Maria Pereira D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade anônima Unimed Seguros Saúde contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Taguatinga, nos autos do processo no 0726617-60.2023.8.07.0007, assim redigida: “Cuida-se de ação de conhecimento ajuizada por GERALDA MARIA PEREIRA em desfavor de UNIMED DO BRASIL CONFEDERACAO NAC DAS COOPERATIVAS MED, na qual requerem tutela de urgência. Em resumo, a autor narram que possui diagnóstico oncológico de adenocarcinoma1 de pulmão EC IV (metastático para osso, cérebro e linfonodos) além de adenocarcinoma de cólon localmente avançado tratado. Foi solicitado, então, o tratamento com Radioterapia com Modulação da Intensidade do Feixe – IMRT, cuja demora pode causar danos permanentes e irreversíveis para a autora, inclusive o óbito”. Assim, requer a concessão da tutela de urgência para: “o plano de saúde réu a custear IMEDIATAMENTE Radioterapia com Modulação da Intensidade do Feixe – IMRT, nos moldes indicados pelo médico que acompanha a autora, e todos os procedimentos médicos e ambulatoriais necessários, devendo ainda o réu ser obrigado a comunicar nos autos o efetivo cumprimento, e não simples autorização, do ato, e informando à autora, seu médico, sob pena de multa horária de R$ 1.000,00 (mil reais), ou diária no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais), contados a partir da intimação da decisão judicial e advertindo o réu das penas relativas ao crime de desobediência e de outros medidas acauteladora”. Além disso, requer a gratuidade de justiça e, para tanto, junta comprovante e renda ao ID 181795921. O pedido de tutela de urgência somente pode ser acolhido quando, nos termos do artigo 300 do CPC/2015, se acha configurada a probabilidade do direito alegado e o perigo de danos ou riscos ao resultado útil do processo. Segundo a doutrina, ao eleger o “conceito de probabilidade do direito”, “... o legislador adscreveu ao conceito de probabilidade uma ‘função pragmática’: autorizar o juiz a conceder ‘tutelas provisórias’ com base em cognição sumária, isto é, ouvindo apenas uma das partes ou então fundado em quadros probatórios incompletos (vale dizer, sem que tenham sido colhidas todas as provas disponíveis para o esclarecimento das alegações de fato). A probabilidade do direito que autoriza o emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica – que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos. O juiz tem que se convencer de que o direito é provável para conceder ‘tutela provisória’.” (MARINONI, Luiz Guilherme et alii, Novo curso de processo civil, vol. 2, São Paulo, RT, 2015, p. 203) No que concerne ao requisito do “perigo de danos ou riscos ao resultado útil do processo”, a doutrina ensina que: “O risco está relacionado com a efetividade da tutela jurisdicional, mas, indiretamente, diz respeito ao próprio direito material, subjetivo ou potestativo. Está vinculado à duração do processo e à impossibilidade de a providência jurisdicional, cuja eficácia esteja em risco, ser emitida imediatamente. O risco a ser combatido pela medida urgente diz respeito à utilidade que a tutela definitiva representa o titular do direito. Isso quer dizer que o espaço de tempo compreendido entre o fato da vida, em razão do qual se tornou necessária a intervenção judicial, e a tutela jurisdicional, destinada a proteger efetivamente o direito, pode torná-la praticamente ineficaz. Nesse período podem ocorrer fatos que comprometam sua atuação efetiva. É o fenômeno que a doutrina italiana denomina de período da infruttuosità.” (BUENO, Cássio Scarpinella (coord.), Comentários ao código de processo civil, São Paulo, Saraiva, 2017, p. 931-932) Na espécie, merece acolhida o pleito de tutela provisória de urgência formulado pela autora. Na forma do art. 35-C da Lei no 9.656/98, os casos de emergência e urgência são de cobertura obrigatória pelo plano de saúde, porque são casos em que o paciente não pode esperar, sob pena de sofrer grave risco à sua saúde e até à sua vida. O referido artigo assim dispõe: “É obrigatória a cobertura do atendimento nos casos: I - de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente; (Redação dada pela Lei no 11.935, de 2009) II - de urgência, assim entendidos os resultantes de acidentes pessoais ou de complicações no processo gestacional; (Redação dada pela Lei no 11.935, de 2009) III - de planejamento familiar. (Incluído pela Lei no 11.935, de 2009)” Ressalto que se tornou pacífico no âmbito da jurisprudência o entendimento de que, tratando-se de plano de seguro de assistência à saúde, a seguradora pode estabelecer as doenças que serão tratadas, mas não o tipo de tratamento a ser seguido, cuja incumbência é conferida exclusivamente ao médico assistente, conforme disposições do art. 12, inc. I, alínea b, inc. II, alíneas b e d; art. 35-C, inc. I; e art. 35-E, inc. IV, todos da Lei 9.656/1998. O laudo médico anexado ao ID 181799450 menciona a necessidade de rápida liberação do tratamento (“Solicito que considerem a rápida liberação do tratamento, visto que a demora nessa liberação gerará danos permanentes e irreversíveis para a paciente, inclusive podendo gerar o óbito com desconforto e dor”), de onde se infere o caráter a urgência do tratamento. A natureza da patologia (câncer), também permite enquadrar a autora na situação de urgência/emergência. A negativa administrativa se fundou na suposta inconsistência de indicação do tratamento, não merecendo prevalecer. Além da plausibilidade do direito invocado já tido como irrefutável, vem a ele aliado o perigo de dano, pois o risco de grave dano à saúde é inerente ao caráter de urgência do procedimento. Por esses fundamentos, DEFIRO a tutela de urgência para obrigar o réu a autorizar/custear em benefício da autora o tratamento com Radioterapia com Modulação da Intensidade do Feixe – IMRT, nos termos do pedido médico ao ID 181799447 e 181799450, no prazo de 03 dias, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada ao valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), sem olvidar da possibilidade deste valor ser aumentado em caso de se verificar que não foi suficiente para estimular o cumprimento desta decisão, sem prejuízo das perdas e danos.” (Grifos no original) A agravante afirma em suas razões recursais (Id. 55330646), em síntese, que não deve ser obrigada ao custeio do procedimento médico indicado à agravada. Sustenta que a recorrida não demonstrou o efetivo preenchimento dos requisitos ensejadores da antecipação da tutela pretendida. Verbera também que não está caracterizada situação de urgência ou emergência. Argumenta que a junta médica responsável pela análise da solicitação formulada pela agravada não recomendou o atendimento à indicação feita pelo profissional médico responsável pelos cuidados da paciente. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo, bem como o subsequente provimento do recurso para que seja reformada a decisão impugnada, com o consequente afastamento da determinação de custeio do procedimento médico em questão. A guia de recolhimento do valor alusivo ao preparo do recurso e o respectivo comprovante de pagamento foram regularmente trazidos aos autos (Id. 55356345) É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, parágrafo único, do CPC. Quanto ao mais o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. Nos termos do art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juízo o teor da decisão. No presente caso a agravante requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso. A concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que fique demonstrada verossimilhança das alegações articuladas pelo requerente (artigo 995, parágrafo único, do CPC). Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar se é legítima a pretensão ao custeio, pelo plano de saúde, de procedimento médico indicado à recorrida. No caso em deslinde a demandante narrou que está evidenciado o quadro clínico de adenocarcinoma1 de pulmão EC IV (metastático para osso, cérebro e linfonodos) além de adenocarcinoma de cólon localmente avançado tratado (CID C34). (Id. 181795915 nos autos do processo de origem) De acordo com o relato elaborado pelo profissionais de saúde responsáveis justifica-se o tratamento por meio Radioterapia com Modulação da Intensidade do Feixe – IMRT, indicado à recorrida pelas seguintes razões (Id. 181799447 e Id. nos autos do processo de origem): “Paciente idosa, internada no Hospital Brasília para o adequado manejo clínico e controle de sintomas, possui diagnóstico oncológico de adenocarcinoma de pulção EC IV (metastático para osso, cérebro e linfonodos), além de adenocarninoma de cólon localmente avançado tratado. Paciente vinha em melhora progressiva e se mantendo lúcida e orientada, porém em 15/09/2023 iniciou quadro de cefaleia occipital importante, além de rebaixamento do nível de consciência. Iniciada corticoterapia com dexametasona 4mg em 6h, tendo então apresentado melhora parcial de cefaleia e melhora significativa de nível neurológico. Optado então por repetir exame de imagem que mostrou progressão de uma única lesão cerebelar esquerda, a qual possui edema vasogênico significativo. Ratifico que em exame de imagem de 19/09/23 foi visto que demais lesões cerebrais continuaram inalteradas, assim como a disseminação leptomeníngea, ou seja, os sintomas desconfortáveis e ameaçadores à qualidade de vida da paciente foram gerados pela piora de uma única lesão cerebral, a qual é passível de tratamento local com radiocirurgia, visto que ainda não havia sido previamente tratada de forma focal. Paciente segue com uso de corticoterapia dose alta, com disglicemias devido a isso e com alguns episódios de cefaleia, fato esse que motivou a solicitação de tratamento localizado de radiocirurgia para a lesão. (omissis) Paciente encontra-se em cuidados paliativos e, portanto, é obrigação o fornecimento de conforto e dignidade e de terapias modificadoras de doença oncológica caso essas tenham benefício que supere os potenciais malefícios, como é o caso do tratamento radioterápico solicitado para lesão cerebelar especificada acima. Solicito que considerem a rápida liberação do tratamento, visto que a demora nessa liberação gerará danos permanentes e irreversíveis para a paciente, inclusive podendo gerar o óbito com desconforto e dor”. (Ressalvam-se os grifos) Diante desse contexto percebe-se que o estado de saúde da recorrida exige cuidados específicos, razão pela qual é necessária a manutenção da assistência médica pretendida, que exige o custeio do tratamento indicado. No caso o custeio do procedimento indicado, com o fornecimento dos respectivos insumos, é recomendável e adequado ao quadro clínico apresentado pela recorrida, sendo necessário ressaltar a obrigatoriedade da adoção, pelo plano de saúde, do tratamento indicado pelo médico. De fato, a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça já se consolidou no sentido de que a relativização da força obrigatória dos contratos, somada aos avanços constantes da medicina, retiram da administradora do plano a possibilidade de delimitar ou limitar os métodos e alternativas de tratamento médico. A propósito examinem-se as seguintes ementas promanadas deste Egrégio Tribunal de Justiça: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. PRELIMINARES DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEITADAS. NULIDADE DA SENTENÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO NATJUS E ANS. MATÉRIA EMINENTEMENTE DE DIREITO. JUIZ COMO DESTINATÁRIO DA PROVA.CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTENTE. PLANO DE SAÚDE. AUTOGESTÃO. LEI N. 9.656/98. INAPLICABILIDADE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. TRATAMENTO PROPOSTO PELO MÉDICO RESPONSÁVEL. NECESSIDADE COMPROVADA. NEGATIVA DE COBERTURA. INDEVIDA. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PROVEITO ECONÔMICO INESTIMÁVEL. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. VALORES RECOMENDADOS PELO CONSELHO SECCIONAL DA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - DISTRITO FEDERAL. UNIDADE REFERENCIAL DE HONORÁRIOS - URH. ART. 85, § 8o-A, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. INTERPRETAÇÃO TELEOLÓGICA. MITIGAÇÃO. 1. Tendo as razões dos recursos apontado os motivos para reforma da sentença, em observância ao art. 1.010, inciso III do Código de Processo Civil, não há violação ao princípio da dialeticidade. Preliminares rejeitadas. 2. Em conformidade com os artigos 370 e 371 do Código de Processo Civil, o juiz é o destinatário da prova, cabendo a ele determinar a realização das diligências imprescindíveis à instrução do processo para formação do seu livre convencimento, bem como indeferir as diligências inúteis ou protelatórias.2.1. O dever de gestão do julgador, no intuito de alcançar a solução da lide em tempo razoável e de forma menos onerosa, impõe o indeferimento da produção de atos inúteis e sem relevância, sobretudo quando existem no processo elementos suficientes para permitir a solução do litígio. 2.2 O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa nos casos em que a produção da prova pericial se mostra desnecessária à solução do litígio. Inteligência do artigo 355, I, do Código de Processo Civil. 2.3. Precedente desta e. Corte de Justiça tem entendido ser desnecessária a emissão de parecer pelo NATJUS ou a emissão de ofício à Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS para comprovar a necessidade de tratamento, se apresentado laudo médico atualizado, emitido pelo médico assistente do paciente e o embate entre as partes for eminentemente técnico e de interpretação do rol da ANS. 3. De acordo com a Súmula n. 608 do colendo Superior Tribunal de Justiça, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão. 3.1. Em se tratando de operadora de plano de saúde na modalidade autogestão patrocinada, não se aplica ao caso as disposições do Código de Defesa do Consumidor, devendo ser observados os artigos 421 a 424 do Código Civil. 3.2. São inaplicáveis os ditames da Lei n. 9.656/1998, em atenção à tese definida no julgamento do Tema 123 de repercussão geral pelo colendo Supremo Tribunal Federal, pela qual firmou-se o entendimento de que as disposições são inaplicáveis aos beneficiários que, exercendo sua autonomia de vontade, optaram por manter os planos antigos inalterados. 4. Muito embora seja permitido às operadoras de planos de saúde definir contratualmente a exclusão de cobertura de tratamento para determinadas doenças, não se pode perder de vista o fato de que a recusa de emissão de autorização para a realização de tratamento prescrito pelo médico assistente deve vir, necessariamente, acompanhada e fundada de justificativa técnica, não podendo a administradora do plano de saúde basear-se unicamente no fato de não haver previsão contratual em um acordo firmado há quase 3 (três) décadas. 4.1. O plano de saúde pode especificar as doenças cobertas, mas não o tipo de tratamento utilizado, pois cabe ao médico que acompanha o paciente indicar o tratamento mais adequado. 4.2. Cuida-se, portanto, de reserva decorrente da expertise do profissional da área, que detém as condições técnicas na escolha do tratamento específico indicado ao paciente que assiste. Precedentes. 4.3. Firma-se o entendimento de que o médico responsável pelo acompanhamento clínico do paciente é quem detém melhores condições de sugerir a terapêutica mais adequada, não sendo razoável negar ao segurado o acesso ao fármaco mais apropriado a seu quadro de saúde, obrigando-a a aceitar tratamento diverso, sabendo que ele próprio suportaria os efeitos adversos em sua saúde, quiçá, na manutenção de sua vida. 4.4. Independentemente da modalidade de gestão do plano e da natureza jurídica da operadora, não cabe negar cobertura ao procedimento mais adequado e indispensável ao restabelecimento da saúde do apelado diante da prescrição médica, aí incluído o fornecimento de materiais e medicamentos indispensáveis ao tratamento. 5. O dano moral, segundo a melhor doutrina e jurisprudência, ocorrerá quando houver violação a um dos direitos da personalidade do indivíduo, relacionados à imagem, à honra, à dignidade, à vida privada, dentre outros, conforme prevê o inciso X, do art. 5o, da Constituição Federal. 5.1. Não sendo possível aferir aspectos concretos de violação de qualquer dos direitos da personalidade, havendo, em verdade, descumprimento de obrigação contratual, não há que se falar em existência de dano indenizável, o que afasta a responsabilidade civil da operadora de plano de assistência à saúde, como também a obrigação de indenizar. 6. A colenda Câmara de Uniformização de Jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça fixou tese jurídica (IRDR n. 3) na qual se determinou que (n)as ações que têm como objeto o fornecimento de serviços de saúde, inclusive o tratamento mediante internação, encartam pedido cominatório, o valor da causa, fixado de forma estimativa, é irrelevante para fins de definição da competência. 6.1. O fornecimento de fármaco consubstancia-se em demanda que tem por escopo uma obrigação de fazer e não uma obrigação de pagar ou de dar, ante a sua natureza estritamente cominatória, de valor inestimável. 7. Como regra, a fixação dos honorários advocatícios deve partir da fixação de importância que flutuará entre os percentuais fixados no artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil. Subsidiariamente, tem-se a possibilidade de arbitramento por equidade quando for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou muito baixo o valor da causa. 7.1. No intento de fixar parâmetro orientativo para casos em que se evidencie a necessidade de arbitramento de honorários por equidade, sobreveio a Lei n. 14.365/2022, que acresceu o § 8o-A ao artigo 85, do Código de Processo Civil. 7.2. A Tabela de Honorários da Ordem dos Advogados do Brasil - Distrito Federal, item 1, indica que para ações de jurisdição contenciosa, o referido órgão de classe sugere a quantia de 25 URH - Unidades Referenciais de Honorários para fixação dos honorários. 7.3. No momento do julgamento na origem, 08/2023, o valor de uma URH equivalia a R$ 363,62. Multiplicando-se esse valor pelo número de unidades sugeridas pela OAB (25 x R$ 363,62), alcança-se o importe de R$ 9.090,50. 7.4. Em que pese o contexto exposto traduza hipótese que legitima a fixação dos honorários advocatícios por equidade, verifica-se dos autos que se trata de ação cuja pretensão se circunscreve ao cumprimento de obrigação de fazer (IRDR 3/ TJDFT). Nesse contexto, tem-se que a legislação processual deve ser interpretada de forma sistemática, devendo-se dar evidência, no caso concreto, aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. 7.5. É importante lançar mão de interpretação sistemática/teleológica que permita assegurar congruência e conformidade na aplicação do direito, afastando-se a exegese de cunho unicamente literal. 7.6. A aplicação literal do artigo 85, § 8o-A, por certo, desborda em flagrante desproporcionalidade, revelando-se como conclusão claramente desprovida de razoabilidade, justificando-se a redução do parâmetro ali inserto para o patamar de 10 (dez) URH, para fins de fixação dos honorários sucumbenciais. 8. Recursos de Apelação conhecidos e parcialmente providos. Sentença parcialmente reformada. Dano moral afastado. Honorários Sucumbenciais fixados por equidade. (Acórdão no 1792540, 07165851420238070001, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 8a Turma Cível, data de julgamento: 28/11/2023, publicado no PJe: 12/12/2023.) (Ressalvam-se os grifos) APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. INTERNAÇÃO. QUADRO CLÍNICO DE EMERGÊNCIA. RECUSA. EXIGÊNCIA DE CUMPRIMENTO DO PRAZO DE CARÊNCIA. ATO ILEGAL. DANO MORAL CARACTERIZADO. VALOR DA INDENIZAÇÃO. PROPORCIONALIDADE OBEDECIDA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. NÃO APLICABILIDADE. VALOR DA CONDENAÇÃO. ART. 85, §2o, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A contratação de plano de saúde pressupõe que o serviço será autorizado e devidamente custeado no momento da ocorrência do infortúnio, porquanto, para isso, o consumidor paga religiosamente a contraprestação. 2. A cobertura do tratamento indicado pelo médico assistente deve ser observada pelo plano de saúde e se mostra indissociável da sua obrigação contratual. Em se tratando de situação de urgência ou emergência, o plano de saúde deve providenciar o pronto atendimento do segurado (art. 35-C, Lei n.o 9656/98, alterada pela Lei n.o 11.935/2011), sob pena de frustrar a própria finalidade do serviço contratado (AgRg no AREsp 213.169/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Quarta Turma, julgado em 04/10/2012, DJe 11/10/2012). 3. Caracteriza dano moral por ato ilícito contratual, a recusa de cobertura de internação de emergência, porque, com essa conduta, a operadora do plano de saúde aumenta o estado de aflição e angústia do paciente, que já ostentava quadro alterado por conta da sua doença e gravidade. 4. À vista da capacidade econômica de cada uma das partes, bem como dos propósitos preventivo, punitivo e compensatório, a condenação em cinco mil reais estabelecida pela sentença não merece reforma. 5. O art. 85, § 2o, do CPC, estabelece uma ordem de precedência em relação à base de cálculo da verba honorária, ou seja, "sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa". 6. O valor da condenação em cinco mil reais não se revela "inestimável ou irrisório" nem "muito baixo" a ponto de atrair a apreciação equitativa do §8o, do art. 85, do CPC. O arbitramento da verba sucumbencial em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação se coaduna com os requisitos dos incisos constantes no art. 85, §2o, da lei adjetiva. 7. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (Acórdão no 1744356, 07086920620228070001, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 10/8/2023, publicado no DJE: 28/8/2023.) (Ressalvam-se os grifos) Aliás, de acordo com a regra prevista no art. 35-C, inc. II, da Lei no 9.656/1998 é obrigatório o custeio do atendimento pelo plano de saúde nos casos de urgência. Registre-se que a negativa da prestação do tratamento indicado pelo profissional de saúde malfere o princípio da boa-fé objetiva, bem como a legítima expectativa dos pacientes no momento da contratação do plano de saúde, daí resultando que a interpretação em favor da recorrida, além de ser compatível com a equidade e com a boa-fé, está também em harmonia com o princípio da dignidade da pessoa. Por essa razão as alegações articuladas pela agravante não revelam a verossimilhança dos fatos articulados em suas razões recursais. Fica dispensado o exame do requisito de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Feitas essas considerações, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil. À agravada para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 1o de fevereiro de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator